Tribunal: TJDFT
Processo: 0743526-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743526-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE GARCIA CHAVES NORONHA, CLAUDIA DA SILVA COSTA, DANIEL ARBAGE ROMANI, FRANCISCO ANDRADE MARTINS, JEFERSON VIANA DE LIMA, LEONARDO DE CAMARGOS MARTINS, MADALENA VIANA DE MORAIS, SILAS VIANA DA COSTA FREIRE, VALQUIRIA RIBEIRO, GEOVANI DE SOUZA MARTINS AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, FENIX MINERACAO EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelos Autores, em face da decisão proferida em ação de cobrança n. 0727901-29.2020.8.07.0001, que determinou a limitação de litisconsórcio ativo e passivo e indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica. O ofício proveniente do Juízo a quo (ID 20580912) informa nestes autos recursais que a decisão agravada foi parcialmente reconsiderada, admitindo as pessoas físicas e jurídicas no polo passivo. Transcrevo trechos da nova decisão verificada em consulta aos autos de origem: Reconsidero a decisão agravada apenas no que se refere ao pólo passivo. (...) Assim, revendo posicionamento anterior, autorizo a manutenção das pessoas jurídicas e físicas qualificadas na inicial no pólo passivo da demanda. Quanto à limitação do pólo ativo, por considerar que a presença de muitos autores dificulta a marcha processual e a defesa dos requeridos, mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Comunique-se à Segunda Instância sobre a reconsideração parcial da decisão agravada. Ocorre que, após a decisão supra destacada, verifico ainda a superveniência de duas decisões: Nos termos da decisão de ID 73657036, retifique-se o polo ativo para constar como autores as pessoas físicas indicadas na petição de ID 76359511, bem assim retifique-se o polo passivo para constar as pessoas físicas indicadas na petição de ID 76359511, item 11. Após, tornem os autos conclusos. Recebo a emenda, ID 76359511. Retifique-se o valor da causa para constar R$ 84.210,41. Excluam-se os documentos de ID ́s 71261093, 71261094, 71262046, 71262047, 71262050 e 71262053 referentes as autores que não integram a lide. Após, tornem os autos conclusos. Uma cópia da emenda à inicial foi juntada pelos Agravantes no ID 21152228, reduzindo para quatro pessoas as que constam do polo ativo, enquanto que do agravo de instrumento (ID 20131360) constavam dez pessoas. Desse modo, infere-se que: i) a inconformidade no agravo de instrumento quanto à limitação do polo passivo foi sanada, diante da nova decisão que reconsiderou parcialmente a decisão agravada, incluindo no feito pessoas físicas e jurídicas; e ii) houve perda superveniente do objeto no tocante ao polo ativo, uma vez que os Agravantes atenderam à decisão do Juízo a quo e apresentaram emenda à inicial em conformidade. INTIMEM-SE os Agravantes, com base no art. 10 do CPC, para se manifestarem sobre eventual perda do interesse recursal. Brasília, 24 de novembro de 2020 14:24:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador